Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-23.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA A ENSEJAR A POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO SEGURADO. MÉRITO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DIB

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA A ENSEJAR A POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO SEGURADO. MÉRITO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DIB PARA A DATA DA PERÍCIA MÉDICA OU DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DIB CORRETAMENTE FIXADA. TEMA 862/STJ. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RECURSO DA AUTARQUIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. Alegação de haver ação acidentária anteriormente proposta com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, a qual foi julgada improcedente por ausência de incapacidade laborativa do segurado, com decisão transitada em julgado. NÃO ACOLHIMENTO. Da análise dos autos observa-se o agravamento do quadro de saúde do segurado a possibilitar a reapreciação do pedido. MÉRITO. Alegação de não demonstração do nexo causal. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício (DIB) na data da perícia médica ou da citação. PEDIDOS REJEITADOS. Teor conclusivo da prova pericial confirmando a consolidação das sequelas da Síndrome Vestibular Periférica do autor relacionadas ao acidente de trabalho narrado. Incapacidade laborativa permanente comprovada. Liame etiológico demonstrado. DIB corretamente fixada conforme Tema 862/STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: honorários sucumbenciais e isenção de custas e outras taxas judiciárias.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa, observada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa, após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF), de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais acima destacados.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.